Tribunal: TJMT
Processo: 1008129-92.2017.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008129-92.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[W. J. DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 16.371.165/0001-00 (EMBARGANTE), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), SEGLOG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME - CNPJ: 07.804.306/0001-40 (EMBARGADO), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO QUE DEU ORIGEM ÀS COBRANÇAS RECEBIDOS FOI CELEBRADO PELA EMPRESA DA FILHA DO SÓCIO PROPIETÁRIO DA AUTORA – DOCUMENTOS QUE PROVAM QUE O CONTRATO QUE DEU ORIGEM À COBRANÇA FOI CELEBRADO PELA EMPRESA AUTORA – CUMULAÇÃO DE PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO – INCOMPATIBILIDADE ENTRE PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA
–– AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. .
Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por W. J. DE OLIVEIRA LTDA (ZASTRAS BRINQUEDOS) contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela apelante, mantendo inalterada a sentença proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Perdas e Danos”
(Proc. n.
1008129-92.2017.8.11.0003
)
,
ajuizada pela embargante/apelante contra a SEGLOG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME, julgou improcedente o pedido, porque, segundo a magistrada, restou demonstrado que a empresa autora, por meio da gerente/filha do sócio proprietário, celebrou com a requerida contrato de prestação de serviço de vigilância, venda e instalação de kit de câmeras de segurança para monitoramento da obra do estabelecimento da RI HAPPY BRINQUEDOS, que pertence à filha do proprietário da autora (cf. Id. nº 154742405).

A embargante alega que o acórdão padece de omissão sobre a
“existência da empresa RI HAPPY BRINQUEDOS - M.M. DE CASTRO OLIVEIRA EIRELI -EPP. desde 12/12/2016, e quanto a notificação extrajudicial dirigida pela Embargante a Embargada advertindo-a da cobrança indevida”.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que o vício seja sanado (cf. Id. nº 164844654
).

Nas contrarrazões, a embargada combate as razões recursais, e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 165989173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No presente caso, o acórdão embargado adotou os seguintes fundamentos:

“(...)

No presente recurso, a empresa apelante reinsiste em que não foi ela que contratou os serviços da apelada.

Essa afirmação, porém, não se sustenta, já que consta de todos os documentos apresentados pela requerida os dados e assinatura da empresa autora, como é o caso da cópia da ficha de entrega de equipamentos vinculada ao Id. n. 154742260, da qual consta que o contrato foi celebrado em 05.08.2016, e a entrega ocorreu em 14.07.2017, bem como, das cópias de e-mails vinculadas ao Id. n. 154742271, e da cópia da carta de solicitação de cancelamento vinculada ao Id. n. 154742286.

No caso, se a apelante, que não nega ter conhecimento de que os contratos foram celebrados por sua filha, entender que tais contratos deveriam ter sido celebrados em nome da empresa da sua filha, e não da empresa apelante, cabe a ela discutir, em via própria, se houve, ou não, extrapolação dos poderes da filha do proprietário da autora, que celebrou contratos em nome da empresa do pai.

Ademais, o conteúdo fático-probatório dos autos mostra que o grupo econômico de fato restou configurado a partir do entrelaçamento da empresa do pai e da filha, ambas no ramo de venda de brinquedos, e das situações fáticas que conectam uma empresa à outra, como no caso do fato que deu origem ao ajuizamento da presente ação, qual seja, a contratação de serviço de segurança por uma empresa, para monitoramento da obra de outra empresa, em local pertencente ao proprietário da empresa que figurou como contratante.

Quanto ao pedido de rescisão contratual, formulado cumulativamente pela autora, eis o que prevê o Código de Processo Civil sobre o tema:

“Art. 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior.

Parágrafo único. É lícito formular mais de um pedido, alternativamente, para que o juiz acolha um deles.

Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 1º São requisitos de admissibilidade da cumulação que:

I - os pedidos sejam compatíveis entre si;

II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;

III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento”.

No presente caso, não há compatibilidade lógica entre a tese inicial de que a autora não celebrou o contrato que deu origem à cobrança, e a tese de que o contrato deve ser rescindido por falha no serviço prestado pela apelada, com reembolso dos valores gastos pela empresa Ri Happy com a contratação de outra empresa de segurança.

Ainda que o pedido de rescisão contratual pudesse ter sido formulado cumulativamente, o art. 475 do Código Civil, que estabelece que “
a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos",
e, no caso, embora seja incontroverso que a autora inadimpliu o contrato, não há prova técnica de que o kit de segurança fornecido pela apelada era defeituoso.

Ademais, a empresa apelante não possui legitimidade para pleitear em juízo o recebimento dos valores alegadamente pagos por terceira empresa que não figura em nenhum dos polos da demanda.

(...)”

Com efeito, o acórdão enfrentou e se manifestou de forma clara, lógica e coesa sobre todos os pontos que lhe competia perquirir,
sopesando e analisando as circunstâncias fáticas e conceitos jurídicos pertinentes à matéria, com
exposição didática do raciocínio decisório trilhado para se chegar à solução dada ao caso concreto, de que, no presente caso, a embargante celebrou com a requerida contrato de prestação de serviço

de vigilância, venda e instalação de kit de câmeras de segurança para monitoramento da obra do estabelecimento da RI HAPPY BRINQUEDOS, que pertence à filha do proprietário da autora, sendo irrelevante a data de criação da empresa embargada.

Portanto, o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela parte embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023